Tribunal: STF
Processo: ARE 1456128
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Recurso Extraordinário no qual a União se insurge contra acórdão proferido por Turma Recursal no julgamento de Mandado de Segurança, no qual concedeu parcialmente a segurança, pelos seguintes fundamentos:



    “[...]



    Portanto, a obrigação de pagamento que recai sobre a União não se refere apenas às prestações vencidas até o ajuizamento da demanda, mas alcança, igualmente, as parcelas vencidas entre o ajuizamento da ação e o trânsito em julgado da sentença condenatória (29/04/2021).



    Os valores referidos devem ser satisfeitos mediante RPV/PRECATÓRIO. 



    Já, os valores posteriores ao trânsito em julgado deverão ser pagos administrativamente.” (doc. eletrônico 9, pág. 6)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 100, caput, §§ 1º, 3º, 4º, 5° e 8º, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, decido.



    A pretensão recursal merece acolhida.



 



    Isso porque o acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial, inclusive os de natureza alimentar, devem ser cumpridos por meio de expedição de precatório ou Requisição de Pequeno Valor - RPV, conforme o valor do débito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO PELO REGIME DE PRECATÓRIO. EXCLUSÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AGRAVANTE QUE SUCUMBIU EM MENOR PARTE. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. I — Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Manutenção da decisão agravada neste ponto. II – A agravante sagrou-se vencedora em maior parte na ação de cobrança por ela promovida, tendo sido vencida em parte mínima, apenas quanto à forma de pagamento do débito, de modo que deve ser aplicado ao caso o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC. II — Agravo parcialmente provido tão somente para excluir da decisão agravada a determinação de inversão do ônus da sucumbência” (ARE 1.457.380 AgR/SE, de minha relatoria, DJe 1º/12/2023 - grifei).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE 1.405.737 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16/12/2022).



     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Débitos da Fazenda Pública. Execução. Regime de Precatórios. Necessidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que a Fazenda Pública, quando executada, se sujeita ao regime de precatórios, qualquer que seja a natureza do débito, inclusive os alimentares, ressalvadas as obrigações de pequeno valor. 2. Agravo regimental não provido” (RE 1.084.406 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe 07/03/2018).



      “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA E PAGAMENTO DE ATRASADOS. IMPOSSIBILIDADE 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento pela necessidade de observação do regime de pagamento por precatórios ou por requisição de pequeno valor – RPV, mesmo tratando-se de crédito de natureza alimentícia e na hipótese de hipossuficiência de uma das partes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE nº 1.006.626 AgR/AC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17/11/2017).



      



    Posto isso, reconheço a violação ao art. 100 da Constituição Federal e dou provimento ao recurso para determinar que o pagamento do débito da Fazenda Pública seja feito por precatório ou requisição de pequeno valor, conforme o valor arbitrado na condenação judicial.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator